Tribunal: TJDFT
Processo: 0708631-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708631-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATY MELO PORTO AGRAVADO: G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, QUANTICO BANK LTDA, ALAN GOMES SOARES, GUILHERME SILVA DE ALMEIDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência cautelar para arresto de bens e valores da agravada G.A.S. Intimada para se manifestar sobre eventual perda do interesse recursal, tendo em vista que o pretendido arresto foi posteriormente deferido pelo d. Juízo a quo (ID 122581745 do processo originário), a agravante quedou-se inerte (ID 38667298 e 39154225). Assim, julgo prejudicado o agravo. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator